Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700653-37.2020.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: GABRIEL FEHR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA em face de sentença prolatada em ação de conhecimento ajuizada por GABRIEL FEHR contra o DISTRITO FEDERAL, em trâmite perante o Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública, que julgou procedentes os pedidos iniciais para anular o ato administrativo impugnado, assegurando o direito de o autor participar do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, da carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal na condição de pessoa com deficiência. O pedido de concessão de tutela de urgência não foi acolhido, diante da notícia de que o certame encontrava-se suspenso, em razão de medidas preventivas adotadas pelo Governo do Distrito Federal para enfrentamento do Covid-19 (ID 25452658). Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal foram rejeitados (IDs 25452662 e 25452674). Diante do agendamento da prova discursiva para o dia 4 de julho do ano em curso, o autor peticionou renovando o pedido de concessão da tutela de urgência (ID 25452678). O pedido foi indeferido, à luz do artigo 494, do Código de Processo Civil. Distribuída a remessa necessária a esta Relatoria, o autor aviou novo pedido liminar, conferindo destaque para o fato de que a divulgação do resultado da primeira fase do certame está prevista para acontecer no dia 1o.6.2021. Apresentou, como prova, cópia do Edital n° 11, da SEEC/DF, de 31 de março de 2021 (ID 26074789). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 294, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Ainda, consoante dispõe o artigo 87, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, é atribuição do relator apreciar o pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei. Na espécie, verifica-se que o direito do recorrido foi reconhecido na r. sentença, no bojo da qual o d. Juízo da causa, em exame das regras editalícias e de laudo médico apresentado no feito, concluiu que: Todavia, não remanesce dúvida de que o autor possui limitação física que o amolda na condição de Pessoa com Deficiência (PcD), uma vez que é portador de distrofia neuromuscular idiopática (CID G71) permanente, que o acompanha desde seu nascimento, conforme constou do laudo pericial produzido nos autos, tendo o expert subscritor do laudo pericial de ID 78594275 concluído que: O periciando é portador de necessidades especiais devido ao fato de ser acometido por rara distrofia neuromuscular idiopática (CID G71), que faz cursar com grave escoliose neuromuscular, paresia muscular e marcha com flexão de tronco e joelhos, porém apesar de todos os achados, ele é independente e trabalha atualmente em empresa própria. Sem dúvida é portador de deficiência física e necessita, para competir em meio de igualdade, perante os demais, de vagas especiais. Diante de tais fundamentos, verifica-se que, à luz do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, está demonstrada a probabilidade do direito vindicado pelo autor. Por outro lado, a não concessão do pedido de antecipação da tutela recursal causará à parte risco de lesão grave ou de difícil reparação, haja vista a possibilidade de eliminação do candidato do concurso até o julgamento do reexame necessário. Dessa forma, torna-se de todo aconselhável o deferimento do pedido para possibilitar que o autor participe das demais fases do certame, nas vagas reservadas aos candidatos que concorrem na qualidade de Pessoas com Deficiência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado por GABRIEL FEHR para a sua inclusão no concurso público para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal, da carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal (SEEC_DF_AUDITOR_19), na condição de Pessoa com Deficiência, assegurando sua continuação nas demais fases do certame, caso não haja outro óbice. Confiro força de mandado à presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Após o transcurso do prazo para recurso, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 31 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator